Tribunal: TJBA
Processo: 8000611-34.2023.8.05.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000611-34.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: SAMUEL MOREIRA DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
DANIEL GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (
HEARSAY)
. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO NECROSCÓPICO E PERÍCIA NO LOCAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MENÇÃO DA PRÓPRIA VÍTIMA AO NOME DO ACUSADO ANTES DO ÓBITO. DE DESAVENÇA PRETÉRITA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O FATO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (ART. 413 DO CPP). PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Versam os autos sobre Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo acusado
SAMUEL MOREIRA DA SILVA RODRIGUES,
contra a sentença de id 104839012, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Penal
8000611-34.2023.8.05.0052
, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

2. Emerge do caderno processual que,
“no dia 5 de maio de 2021, por volta das 17hrs, nas intermediações do Centro Educacional Honorato Viana e da Academia do Ricardo, o denunciado, de forma livre e consciente, matou, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, MATEUS GOMES DA COSTA. Segundo consta no incluso inquérito, na data dos fatos, a vítima, que trabalhava como instrutor de educação física na Academia do Ricardo, estava em uma rua próxima, quando foi alvejada por disparo de arma de fogo na região do intestino, vindo a óbito. Destaca-se que, certo período antes dos fatos, a vítima e o denunciado tiveram uma briga no ambiente educacional, tendo o denunciado o ameaçado de morte. No dia dos fatos, com o objetivo de cumprir o seu intento, o denunciado, ao encontrar a vítima, efetuou disparos de armas de fogo em via pública, tendo este tentado correr em direção à academia, sem êxito. Após tal fato, o denunciado passou em sua residência, onde pegou objetos pessoais, e fugiu da cidade de Casa Nova, não sendo mais encontrado e estando em local incerto e não sabido. Destaca-se que, segundo o Laudo de Lesão Corporal, a vítima foi atingida na região d

hipocôndrio esquerdo e da lombar direita, demonstrando ter sido alvejada pelas costas, disparos estes que lhe causaram a morte em virtude de anemia aguda secundária à instrumento perfuro-contundente, configurando-se, assim, meio que dificultou a defesa do ofendido. Outrossim, o crime ocorreu por motivo fútil, em virtude de contenda ocorrida anos anteriores e sem proporcionalidade com o resultado em questão”.
(id 104838850)

II. Questão em discussão

3. O cerne do presente apelo gira em torno do pleito de impronúncia, sob o argumento da ausência de provas quanto à autoria, destacando que as testemunhas ouvidas na instrução processual não presenciaram a execução dos fatos, limitando-se a relatar informações obtidas por terceiros, caracterizando prova indireta ou de “ouvir dizer”.

III. Razões de decidir

4. No que diz respeito à materialidade delitiva, esta se encontra devidamente comprovada nos autos, conforme se extrai do Laudo de Exame Necroscópico (id 380650689, fls. 40-46/id 104838845), do Laudo de Identificação Necropapiloscópica (id 380650689, fl. 47) e do Exame Pericial no Local do Crime (id 500876653/id 104839005), o qual registrou, inclusive, a coleta de projétil calibre .38 SPL no interior da academia onde ocorreram os disparos. Consta do laudo necroscópico que a vítima faleceu em razão de anemia aguda secundária a instrumento perfuro-contundente (projétil de arma de fogo), com lesões que atingiram região lombar direita e cavidade abdominal, causando o óbito.

5. No tocante à autoria, embora a Defesa sustente a negativa autoral e alegue ausência de provas diretas, verifica-se a existência de elementos indiciários suficientes que apontam o Recorrente como autor do homicídio qualificado, sendo inviável, nesta fase processual, conclusão diversa. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria, e não juízo de certeza.

5.1. Diversamente do que sustenta a Defesa, não se trata de hipótese fundada exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer”. A testemunha Ana Carolina Ribeiro de Jesus, companheira da vítima, declarou em juízo que, quando Mateus foi socorrido com vida, fez menção ao nome de Samuel como autor dos disparos, tendo inclusive informado à polícia que teria sido ele quem atirou. Além disso, relatou histórico de desavença pretérita entre vítima e acusado, decorrente de briga ocorrida anos antes.

5.2. Ainda que algumas testemunhas não tenham presenciado diretamente o momento exato dos disparos (como Lucas da Silva Oliveira e Alda Maíra Oliveira), seus depoimentos confirmam a dinâmica do fato e a surpresa da vítima. Ademais, a testemunha Ramon de Jesus da Silva afirmou que, segundo comentários gerais e informações divulgadas nos grupos da cidade, Samuel era apontado como autor do crime, circunstância que, embora indireta, corrobora os demais elementos probatórios.

5.3. Soma-se a isso o depoimento da genitora do acusado, Neusilene Moreira da Silva, a qual confirmou que seu filho Samuel deixou a cidade após os fatos, permanecendo em local incerto, circunstância também mencionada na denúncia e considerada elemento indicativo de autoria, especialmente quando analisada em conjunto com o acervo probatório.

5.4. Quanto à alegação defensiva de que os depoimentos seriam inválidos por se tratar de testemunhos indiretos (
hearsay
), cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro não veda, de forma absoluta, a utilização de testemunha indireta. O que se exige é que tais declarações não constituam o único fundamento da decisão. No caso em análise, os relatos colhidos em juízo foram analisados em consonância com os laudos periciais e demais provas produzidas, formando um conjunto harmônico suficiente para embasar o juízo de admissibilidade da acusação.

6. O Recorrente não foi ouvido na fase policial, por se encontrar em local incerto e não conhecido, dado que saiu da cidade após os fatos. Ao ser interrogado em juízo, confirmou a existência de desavença anterior com a vítima, informando que já havia sido superada, tendo negado a prática delitiva. O simples fato de negar a autoria não afasta os indícios existentes nos autos, sobretudo quando confrontado com os demais elementos probatórios.

7. Assim, da análise do caderno processual, não há como acolher a tese de impronúncia por ausência de provas. A decisão de pronúncia analisou de forma adequada o conjunto probatório, limitando-se ao juízo de admissibilidade exigido nesta fase, sem adentrar indevidamente no mérito, que compete ao Tribunal do Júri.

8. Nesta etapa processual, não se exige certeza quanto à autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes. A impronúncia somente seria cabível caso inexistissem elementos mínimos de vinculação do acusado ao fato, o que não ocorre na hipótese em exame. Eventual dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

9. Q
uanto às qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri. Nesta fase de pronúncia, somente é possível o afastamento quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas, o que não se verifica. Quanto ao motivo fútil, há indícios de que o crime decorreu de desavença antiga e banal entre réu e vítima, evidenciando desproporção entre a motivação e o resultado letal. Já em relação ao recurso que dificultou a defesa, o laudo necroscópico indica que a vítima foi atingida na região lombar, sugerindo disparo pelas costas, além de relatos testemunhais que apontam ação súbita e inesperada, sem possibilidade de reação. Dessa forma, as qualificadoras devem ser submetidas ao crivo soberano do Conselho de Sentença.

10.
In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos.

11
.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso, conforme opinativo da ilustre Procuradora Elza Maria de Souza, no id 105344184.

IV. Dispositivo

12. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito
nº
8000611-34.2023.8.05.0052,
em que é recorrente
SAMUEL MOREIRA DA SILVA RODRIGUES,
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
presente Recurso
em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça